Tribunal: TJDFT
Processo: 0725275-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por CONSÓRCIO INPAR – CTS – PROJETO WAVE, em face à decisão da Vigésima Terceira Vara Cível de Brasília, que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, requerido por JOÃO PAULO E KIZ ADMINISTRADORA DE BEM LTDA-ME. Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença de parcela relativa aos honorários de sucumbência fixados em sentença prolatada aos 06/03/2020. A devedora alegou que se encontra em recuperação judicial e o crédito em questão deve ser habilitado perante o juízo universal. A impugnação foi rejeitada, ao fundamento de que o crédito exequendo é posterior ao pedido de recuperação judicial e, portanto, não estaria sujeito ao juízo universal. Nas razões recusais, o agravante repristinou os fundamentos da impugnação. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo para determinar o sobrestamento do processo e, ao final, o provimento do agravo “determinando-se a extinção do feito, reconhecendo-se a ausência de interesse processual do Exequente, que receberá seu crédito em classe própria no Plano de Recuperação Judicial”. Preparo regular sob ID 27918782. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Passo à análise da impugnação de ID 90889497. A executada discorre em sua impugnação acerca do processamento da Recuperação Judicial da executada ajuizado em 16/09/2016, cujo plano de recuperação restou homologado em 07/12/2017, aduzindo que o crédito exequendo será pago necessariamente segundo as condições do Plano, ante a novação do crédito do exequente, ao argumento de que o fato gerador do crédito exequendo é anterior a 16/09/2016. Ao final, requer que seja extinta a presente demanda, na forma do art. 485, VI, do CPC/2015, dada a falta de interesse processual do exequente que receberá o seu crédito de acordo com as formas e condições previstas no Plano de Recuperação Judicial aprovado e homologado pelo d. Juízo da Recuperação Judicial. A impugnação não merece ser acolhida. Explico. Atente-se a parte devedora que o crédito perseguido nestes autos cuida-se de verbas honorárias fixadas na sentença de ID 58569223 em favor do patrono da parte autora. Assim, ainda que figure como exequente a parte Kizz Cavalcante, o titular da verba exequenda é o patrono da parte autora, vide pedido de cumprimento de ID 87543852, recebido no Id 87718203. Logo, verifica-se que o fato gerador do crédito é a sentença proferida em 06/03/2020 - Id 58569223, transitada em julgado em 18/05/2020. In casu, o crédito constituído nestes autos (06/03/2020) é posterior à homologação do plano de recuperação que se deu em 07/12/2017, o que inviabiliza a novação e a verba não se submete ao plano concursal previsto no art. 49 da Lei da Lei no 11.101/2005. Nesse sentido, segue entendimento deste Eg. Tribunal: (...) Ante o exposto, REJEITO A IMPUGNAÇÃO apresentada pela devedora no ID 90889497. Preclusa a presente decisão, intime-se a parte autora para promover o andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, indicando bens passíveis de penhora, sob pena se suspensão nos termos do art. 921, III, do CPC.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. Segundo previsto no art. 49, da lei 11.101/05, “estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos”. Revela-se irrelevante a data do ajuizamento da ação, bem como o momento do fato constitutivo do direito nela debatido, uma vez que o crédito relativo aos honorários de sucumbência é constituído apenas na sentença, sendo esta o seu fato gerador. Neste sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DA LIMINAR. AGRAVO INTERNO. REJULGAMENTO EM RAZÃO DE TESE FIRMADA EM RECURSOS REPETITIVOS PELO STJ. TEMA No 1.051. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE SUBMISSÃO DO CRÉDITO À RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. FATO CONSTITUTIVO DO CRÉDITO. CIÊNCIA DA INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. FATO POSTERIOR AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE SUBMISSÃO AO PLANO DE RECUPERAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONSTITUIÇÃO POR SENTENÇA. ANTERIORIDADE NÃO CONSTATADA. PEDIDO DE COMUNICAÇÃO DE ATOS CONSTRITIVOS AO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO. PREJUDICADO. EXECUÇÃO EXTINTA PELO PAGAMENTO. 1. Restou sedimentado no REsp 1840531/RS tese em sede de recursos repetitivos no sentido de que "para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador" (Tema no 1.051). 2. Segundo o referido entendimento, na hipótese de indenização por ato ilícito, a data do evento danoso é o fato gerador a ser considerado para fins de anterioridade do crédito, inclusive em caso de compensação por danos morais por negativação indevida em cadastros de inadimplentes, como ocorre na hipótese dos autos. 3. Ao decidir sobre o fato gerador da obrigação de indenizar por inscrição indevida em cadastros de inadimplentes, hipótese concreta do REsp 1840531/RS (Tema 1.051), restou decidido que o momento da constituição do crédito deve ser considerado como a data em que o ofendido toma ciência da negativação, quando passa a ter direito de pleitear reparação pelo ilícito. 4. Na hipótese em apreço, constata-se dos autos que o agravado tomou conhecimento da negativação indevida de seu nome no dia 15 de maio de 2017, em razão de contato declarado fraudulento na sentença, de modo que o crédito é posterior ao pedido de recuperação judicial, formulado em 20 de junho de 2016, não se submetendo, portanto, ao plano de recuperação judicial. 5. Se a sentença que fixou os honorários foi proferida em momento posterior ao pedido de recuperação judicial, o crédito que dela decorre deve ser caracterizado como extra concursal, não se sujeita aos efeitos da recuperação (REsp no 1.841.960/SP). 6. Restam prejudicado os pedidos formulados no recurso, e parcialmente acolhidos no julgamento precedente, visando comunicação de atos constritivos e submissão de suas pertinências ao Juízo da recuperação judicial, pois o cumprimento de sentença originário já restou extinto, pelo pagamento da dívida. 7. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1340959, 07112895320198070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 12/5/2021, publicado no PJe: 8/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” No caso dos autos, o pedido de recuperação judicial foi deferido em 04/12/2017, e o débito exequendo, relativo a honorários de sucumbência, foi constituído por sentença prolatada ao 06/03/2020. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 23 de agosto de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator